Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716910-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: ROSA MARIA CAMPOS BORGES DESPACHO Intime-se a apelante VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA para que, no prazo de cinco dias, junte aos autos o comprovante de pagamento do preparo referente à guia de recolhimento de ID 31279552 ou promova o seu pagamento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o documento de ID 31279553 não contém as informações relativas ao código de barras do pagamento efetuado. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator